Tribunal: TJMT
Processo: 1017513-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017513-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO JORDAO JUNIOR - CPF: 063.005.231-01 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INOBSERVÂNCIA À REGRA PREFERENCIAL ESTABELECIDA NO §2o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora decaiu em metade dos seus pedidos, caracterizada a sucumbência recíproca das partes, devendo ambas responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.

Na fixação dos honorários advocatícios, o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais, os quais devem ser cumpridos.

A simples interposição de recurso, ainda que desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

contra a sentença (Id. 210313176) proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLAUDIO JORDÃO JUNIOR,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial
para:

a)
condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (1/11/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; e

b) condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §8°, do CPC/15.

Em suas razões recursais (Id. 210313185) a recorrente sustenta, em síntese,
a irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de que a parte autora sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Alega afronta ao art. 85, §2o, do CPC ao fixar a condenação de forma equitativa, bem como em relação a fixação do valor de 10% sobre o valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para minorar os honorários de sucumbência no importe correspondente a 10% sobre o valor da condenação, nos exatos termos do art. 85, §2.o do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela parte requerida no Id. 210313187 pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da exordial (Id. 210312230) que a parte autora
CLAUDIO JORDÃO JUNIOR
aduziu que dia 01/11/2019 trafegava pela via pública quando foi atropelado por um veículo e socorrido por terceiros, bem como encaminhado para o Hospital Municipal de Rondonópolis/MT, tendo o acidente ocasionado a sua invalidez permanente.

Afirmou que em decorrência do acidente sofreu lesões permanentes de natureza grave
,
que serão avaliadas por meio de perícia médica, valendo constar: 1 – Fratura de tíbia esquerda; 2 – Demais lesões a serem apuradas em perícia judicial.

Ao final, requereu

a condenação da requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ou em valor apurado na perícia; a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a condenação em honorários de sucumbência no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular, Dra. Edna Ederli, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido.

Pois bem.

1)

Ônus Sucumbencial

Com relação à alegada irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de que a parte autora sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais,

observa-se dos autos que a parte autora formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária – DPVAT e indenização pelo suposto moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pela d. julgadora.

Assim, conclui-se que a parte autora não teve seus pedidos integralmente atendidos.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Sobre a questão já se manifestou este e. Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e o ressarcimento de despesas médicas e, tendo sido julgado parcialmente procedente apenas o pedido com acolhimento deste último, caracterizada está a sucumbência recíproca
.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257). (N.U 1004303-73.2019.8.11.0040, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITOINVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADASENTENÇA MANTIDA-RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca
. (RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/01/2021
).
[sem destaque no original]

Portanto, o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária entre as partes.

2) Honorários Advocatícios

Com relação ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o §2o, do artigo 85 do CPC, deve o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes entre si, na medida em que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Na hipótese dos autos, houve a condenação da parte requerida, ora apelante, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a ser acrescido de juros e correção monetária.

Nesse contexto, tendo em vista a condenação imposta à seguradora, o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o/CPC) e sobre o valor da causa encontra-se em dissonância à regra preferencial estabelecida no artigo 85 do CPC.

No caso, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, além de serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento de sua fixação.

Assim, o percentual de 20% sobre o valor da condenação, atende aos critérios legais estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC.

3) Litigância de Má-Fé

A parte apelada sustenta a litigância de má-fé da parte apelante sob o argumento de ser o presente recurso meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexiste razões para a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento). 2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada. (ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

Nesse viés, imperioso se faz a reforma da sentença para a correta fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e distribuição do ônus da sucumbência que deve ser proporcionalmente distribuído, nos termos das mencionadas normas legais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reformar o ato sentencial a fim de fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024